Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS DO VEÍCULO. OMISSÃO DO ADQUIRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, emerge a responsabilidade do réu adquirente que, em descumprimento do disposto no art. 123 CTB, permaneceu inerte por longos anos, deixando de promover a efetiva transferência dos veículos postos “sub judice”.
2. O dever de reparar o dano causado decorre da prática de um ato culposo (artigos 186 e 927 do Código Civil). No caso, evidente o nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos pela parte autora, resultantes de diversas multas, infrações de trânsito, risco de suspensão da CNH, débitos tributários e inscrição em dívida ativa, todos decorrentes da desídia do requerido em promover a transferência dos automóveis, restando patente os danos morais sofridos pela demandante. 2.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
3. A decisão judicial de procedência dos pedidos de obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. 4.1. Quando a obrigação de fazer é imensurável, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa. Precedentes do colendo STJ.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do colendo STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.